Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727604-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTO GOMES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca dos pedidos de efeito modificativo aos embargos declaratórios de ID. 78994105 e de suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r